Tribunal: TJBA
Processo: 8023201-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023201-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GODINHO MAGALHAES

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TEMAS 674 E 675 DO STJ. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação do impugnante para comprovar o recolhimento das custas processuais referentes à impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento do incidente, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do plano verão de 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicado o art. 290 do CPC/2015, que prevê a intimação prévia para recolhimento das custas, ou o art. 257 do CPC/1973 com os Temas 674 e 675 do STJ, vigentes à época da protocolização da impugnação, que estabelecia o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada em 29/06/2015, sob a égide do CPC/73 (art. 257), quando vigorava o entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.361.811/RS (Temas 674 e 675). 4 - À luz do princípio tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais, consagrados no art. 14 do CPC/2015, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados. 5 - A aplicação do art. 290 do CPC/2015 a um ato processual praticado sob a égide do CPC/73 viola o princípio tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais, sendo necessário respeitar a norma processual do art. 257 do CPC/1973 e o entendimento consolidado pelo STJ à época.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento, para, cassando a decisão agravada, declarar a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado.

.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 290, 1.015, parágrafo único; CPC/73, art. 257.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS (Temas 674, 675 e 676); AgInt no AREsp 2.410.934/BA; AgInt no REsp 1962655/BA; AgInt no AREsp 554.947/PR; AgInt no AREsp 1493932/PE; AgInt no REsp 1540391/SP; AgInt no AREsp 1045630/MG; AgInt no AREsp 1016711/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023201-93.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOSÉ GODINHO MAGALHÃES e como Agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça